Tribunal: STF
Processo: RE 84795
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-24
Data de publicação: 1976-08-24

Ementa:
MULTA FISCAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. VALOR DA CAUSA. II. SE O VALOR DA
CAUSA NÃO ALCANCA A ALÇADA REGIMENTAL, DESCABE O EXCEPCIONAL, SALVO
AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO CAPUT DO ART. 308 DO REGIMENTO INTERNO, NA
REDAÇÃO DA EMENDA N. 3/75, IN CASU, INOCORRENTES. III. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.